Tribunal: TJSP
Processo: 1025611-46.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Instauração de procedimento de suspensão do direito de dirigir – Infração de trânsito que, por si só, acarreta a suspensão – Responsabilidade atribuída a terceiro – Ordem denegada – Pretensão de reforma – Possibilidade – Prazo definido no artigo 257, § 7o, do Código de Trânsito Brasileiro que é de natureza administrativa e não impede a assunção de

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Instauração de procedimento de suspensão do direito de dirigir – Infração de trânsito que, por si só, acarreta a suspensão – Responsabilidade atribuída a terceiro – Ordem denegada – Pretensão de reforma – Possibilidade – Prazo definido no artigo 257, § 7o, do Código de Trânsito Brasileiro que é de natureza administrativa e não impede a assunção de responsabilidade pelo cometimento das infrações – Princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição – Existência de prova inequívoca da responsabilidade de terceiro, em relação à infração que deu ensejo ao procedimento de suspensão – Ordem concedida – Precedentes – Provimento do recurso.